Tribunal: TJMMG
Processo: 2000837-93.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CONTIDOS NO ARTIGO 261, INCISO III, COMBINADO COM O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; NOS ARTIGOS 308, § 1º, E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADOS COM O ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS “G” E “L”, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO - PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO - MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000837-93.2020.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 0001124-66.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 24/01/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES CONTIDOS NO ARTIGO 261, INCISO III, COMBINADO COM O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; NOS ARTIGOS 308, § 1º, E 309, PARÁGRAFO ÚNICO, COMBINADOS COM O ARTIGO 70, INCISO II, ALÍNEAS “G” E “L”, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS – ACERVO PROBATÓRIO INCONTROVERSO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NEGADO – MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu, Fabrizio Duilio Ortenzio, para manter a sentença condenatória que o condenou a uma pena de 13 (treze) anos e (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do artigo 261, inciso III do CPM, combinado com o art. 71, do Código Penal; arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, todos do Código Penal Militar, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio em face da r. sentença de primeiro grau de jurisdição, que o militar pelo cometimento dos delitos capitulados nos artigos 261, III, 308 e 309, todos do Código Penal Militar (CPM), a uma pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime fechado O douto representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora apelante, nos seguintes termos: No período compreendido entre 01 de julho de 2014 a 16 de março de 2015, nas imediações das avenidas Severino Ballesteros e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 das Américas, próximas ao Shopping de Contagem e a CEASA, na subárea da 31ª Cia Esp/18°BPM, os denunciados receberam para si, direta ou indiretamente, promessa de vantagem indevida em razão da função; destruíram, inutilizaram e deterioraram coisa alheia, com prejuízo considerável; reunirem-se mais de dois militares, com armamento, de propriedade militar, praticando violência a pessoa ou a coisa pública ou particular; omitiram, em documento público, declaração que dele devia constar e fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. Ainda, os denunciados Maj/PM Fabrizio Duilio Otenzio, Cb/PM Cleiton Costa de Carvalho e Sd/PM Saulo Antônio Machado ofereceram e deram vantagem indevida para a prática de ato funcional. Previamente planejado, no ano de 2014, a senhora Andréia Teixeira Machado dos Santos, cunhada do denunciado Maj. Fabrizio, adquiriu um reboque de placa DBN 8026, cadastrando-o junto ao pátio PAR, localizado na Avenida Duke Geraldo Diniz, n° 98, Quintas Coloniais, no município de Contagem. O pátio PAR era credenciado como Pátio de Recolhimento de Veículos em Contagem. Superada a fase burocrática, o denunciado Maj/PM Fabrizio Duilio Ortenzio como Comandante da 131° Cia PM Esp. 18° BPM, desviou parte dos recursos do Estado para montar um falso esquema de fiscalização de trânsito, com objetivo de favorecer o reboque da sua cunhada Andréia Teixeira, mediante promessa de participação nos lucros. Para cada veículo apreendido, o reboque recebia mensalmente a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) do Pátio. Assim, para aumentar e facilitar a obtenção econômica ilícita, o denunciado Maj/PM Fabrizio montou uma equipe de policiais militares responsáveis pela apreensão de motocicletas que seriam rebocadas exclusivamente pelo reboque de sua cunhada, com a falsa justificativa para a Cia. de reduzir a criminalidade. O denunciado Maj/PM Fabrizio corrompeu, então, o denunciado Sd/PM Raphael Santos Braga e o Cb/PM Cleiton Costa de Carvalho para participarem do esquema, mediante a promessa de recebimento de vantagem indevida. Em seqüencia, o Cb/PM Carvalho convidou o Sd/PM Hercules para participação no esquema, o qual, por sua vez, convidou o Sd/PM Saulo, ambos sob a autorização do denunciado Maj/PM Fabrizio, sempre mediante a promessa de vantagem indevida. Como o Reboque da sua cunhada rebocava os veículos para o pátio PAR nos dias pares, o denunciado Maj/PM Fabrizio criou uma escala especifica para os denunciados, Cb/PM Carvalho, Sd/PM Hercules, Sd/FM Braga e Sd/PM Saulo, que eram escalados na mesma guarnição em todos os dias pares de cada mês. Ainda, o Major garantia aos demais denunciados escalas de horários flexíveis, folga aos finais de semana e a vantagem de não redigirem os REDS oriundos das operações. A fim de assegurar maior arrecadação financeira, em conluio, o Major apreendia, junto dos denunciados, aproximadamente 30 (trinta) motocicletas por dia. Agindo dessa forma, por meio de falsas blitz, os denunciados apreenderam entre julho de 2014 a março de 2015, a quantidade de 2.046 (duas mil e quarenta e seis) motocicletas. Para garantir o maior número de apreensões, durante as operações, os denunciados danificavam as motocicletas apreendidas rompendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seus lacres ou afirmavam que a placa estava ilegível, ocasionando um pretexto aparentemente legítimo para a detenção das motocicletas. Na maioria das operações da falsa Blitz, o denunciado Maj/PM Fabrizio participava efetivamente, coordenando os trabalhos para que as motocicletas apreendidas fossem rebocadas para o Pátio PAR, enquanto os denunciados Sd/PM Braga e Sd/PM Saulo criavam subterfúgios para legitimar as apreensões, muitas vezes com o rompimento do selo/lacre das placas, tudo com o aval dos demais denunciados. Assim ocorreu com as vítimas Cosme Santos de Araujo (fls. 09 e 21) REDS 5031785/15; Kenner Kendandai de O. Silva (fls. 10 e 40) REDS 26429443/14; Elias Ferreira da Silva (fls. 11 e 31) REDS 4904503/15; Arlindo Coelho da Silva (fls. 731) REDS 1654211/15; Guilherme Ramos Yamassaki (fls. 735) REDS 2285662/15; Wanderley Marques Moreira (fls. 778) REDS 4546446/15; Zacarias de Freitas Cardoso (fls. 737) REDS 1308869/15; Vitor Aparecido Alves (fls. 766) REDS 5685161/15; Webert Simão Andre (fls. 777) m REDS 860712/15; e Rafael Ferreira Santos (fls. 727) REDS 4445915/15. Os denunciados apreenderam as motocicletas de Dennison Oliveira de Lima (fls. 799) REDS 5685854/15, Jonathan Júnio da Silva Amâncio (fls. 806) REDS 5685538/15, Jeferson Andre Ribeiro (fls. 823) REDS 874340/15 e Paulo Achilles da Conceição Silvas (fls. 831) REDS 861970/15, sem que estas apresentassem o lacre violado ou inteiramente violado. Ao buscarem os veículos no pátio de recolhimento, as vítimas constataram que os fios do lacre estavam totalmente partidos por objeto cortante. Nas mesmas circunstâncias e com os mesmos fins, o Sd/PM Saulo Antônio Machado rompeu o lacre das motocicletas de Mateus Augusto Vaz de Araújo (fls. 774) REDS 557001/15 e Valdimir de Souza Bispo (fls. 820) REDS 2646043/15. Ainda, o Sd/PM Braga apreendeu a motocicleta de Ademir Júnio Braz Tavares (fls. 818) REDS 027368231/15, Jair Alves da Silva (fls. 785) REDS 4902166/15 e Fabio Cristiano da Silva (fls. 757) REDS 3064060/15, rompendo o lacre com as mãos. As vítimas presenciaram o rompimento dos lacres. Todos os motociclistas que tiveram seus veículos apreendidos efetuaram gastos com taxas e, em alguns casos, despachantes, entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$1000,00 (mil reais), para garantirem a liberação das motos pelo DETRAN, o que ocorria em ate 07 (sete) dias apos a apreensão irregular. As informações referentes às abordagens eram repassadas a outros militares, escalados para a redação dos REDS da blitz. Os denunciados omitiram a declaração do endereço dos envolvidos nas ocorrências, conforme demonstrado em REDS de fl. 121/122, 147/149, 180/181, 220/222, 223/225, 42/43, 339/340, 341/342 e repassarem dados inexistentes de 42 (quarenta e dois) abordados, dos 118 (cento e dezoito) boletins de ocorrência analisados pela Subcorregedoria da 2° RPM. Ainda, os denunciados Cb/PM Carvalho e Sd/PM presentes em todas as operações de blitz, foram, excepcionalmente, relatores de REDS. Nos boletins de ocorrência acostados em fls. 35/37, 343/346, 347/349, 351/354, 355/358, 359/362, 364/366, 367/370, 371/374, 375/376, 177/390, 381/384, 385/386 e 387/388, o Sd/PM Braga inseriu a informação falsa de que não estava presente na blitz, nem visualizou a abordagem. Da mesma forma, fez o Cb/PM Carvalho nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 boletins de fls. 168/170, 171/173, 244/245 e 246/247, 253/257, 259/261, 262/264, 275/277, 278/280, 306/308, 309/312, 313/316, 319/321, 322/325, 326/328, 329/331, 332/335 e 336/338. A denunciada Sd/PM Grasiela não participava das operações por não ser lotada na 131a Cia Esp, mas tinha importante função no esquema delitivo. Juntamente com o denunciado Sd/PM Braga, acessava os REDS de motocicletas apreendidas para conferir e repassar o número de motocicletas transportadas pelo reboque. A denunciada Sd/PM Grasiela, como esposa do denunciado Maj/PM Fabrizio e irmã de Andréia Teixeira Machado dos Santos, proprietária do reboque, através informações extraídas dos REDS, era responsável pela contabilidade dos negócios escusos, fazendo o levantamento dos valores arrecadados pelo reboque. Frente ao exposto, os denunciados Maj/PM Fabrizio Duilio Ortenzio, Sd/PM Hercules Longuinhos Silvestre de Oliveira, Sd/PM Saulo Antônio Machado e Sd/PM Grasiela Teixeira Machado dos Santos encontram-se incursos nos arts. 150, 261, Ill, por 13 (treze) vezes, 309, 308 e 336 todos do Código Penal Militar, o Sd/PM Raphael Santos Braga nas sanções incursas nos arts. 150, art. 261, III, por 13 (treze) vezes, 309, 308, 312, por 09 (nove) vezes; 336, todos do Código Penal Militar e o Cb/PM Cleiton Costa de Carvalho arts. 150, art. 261, III, por 13 (treze) vezes, 309, 308, 312, por 13 (treze) vezes; 336, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados na sanção que Ihes couber, com a fixação do valor mínimo dos danos cíveis. A douta Juíza de Direito Titular na 3ª AJME recebeu a denúncia em 21/08/2015. Após o sorteio dos membros do Conselho Especial de Justiça (CEJ), o réu Fabrizio Duilio Ortenzio e a ré Grasiela Teixeira Machado arguiram a nulidade do sorteio do CEJ, por ausência de intimação dos acusados e seus advogados, bem como a exceção de suspeição da juíza de direito. Em razão da exceção de suspeição, a sessão foi suspensa pelo prazo de até 90 (noventa) dias ou até a decisão do Tribunal de Justiça Militar. Os autos de Exceção de Suspeição n. 0001826-21.2015.9.13.0000 foram encaminhados e recebidos neste e. Tribunal e, após a distribuição, tornei-me relator do feito. A primeira Câmara julgou improcedente a ação de suspeição da Juíza Titular da 3ª AJME, e a decisão foi encaminhada à primeira instância para regular andamento do feito. Os réus requereram a suspensão do processo a fim de que fosse realizada perícia para verificar a existência de rompimento de lacres de placas de motocicletas, bem como a degravação de um vídeo realizado por uma vítima durante a abordagem policial. Aduziram os advogados que tais providências deveriam ocorrer antes das oitivas das testemunhas (fls. 1.639/1.641); entretanto, o Conselho Especial de Justiça indeferiu, por unanimidade, estes pedidos (fls. 1.684/1.691) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As testemunhas arroladas pelo Ministério Público, as vítimas e as testemunhas arroladas pela defesa do recorrente foram ouvidas, conforme vídeos constantes nos Eventos 05 a 11 dos autos. A audiência de interrogatório dos réus foi marcada para o dia 17/06/2017, contudo o recorrente não compareceu, já que havia se submetido a uma cirurgia. A defesa dos corréus Cb PM Cleiton Costa de Carvalho, SD PM Saulo Antônio Machado e Hércules Longuinho Silvestre de Oliveira requereram o desmembramento da ação, tendo em vista que os mesmos já haviam sido interrogados, em respeito ao princípio da celeridade. Registre-se, por oportuno, que consta das fls. 2.428 que o recorrente, teve seu ato administrativo de transferência para reserva remunerada publicado no Diário Oficial Minas Gerais n. 77, de 26/04/2017 e transcrito no BGPM n. 82, de 27/04/2017, tornado sem efeito por meio do ato administrativo de reversão de oficial ao serviço ativo, publicado no BGPM RESERVADO - DRH n. 305, de 28/09/2017, sem, contudo, estar prestando serviço desde 09/03/2016, amparado pelo preenchimento do requisito legal temporal exigível para o seu afastamento das atividades. Marcadas sucessivas datas para realização de audiência de interrogatório do apelante, este não se fez presente em nenhuma delas, fundamentando sempre que se encontrava com quadro de doença que o incapacitava de ser interrogado em juízo, visto que estava acometido de doença classificada no CID F41.0 (fl. 250). Desse modo, diante das ausências e dos inúmeros relatórios médicos que foram apresentados pelo acusado, pleiteando a redesignação de audiências marcadas, a sua defesa técnica requereu a instauração de incidente de insanidade mental do militar, mas foi indeferida pelo CEJ, conforme decisão de fls. 2.608/2.614. Na mesma ocasião foi marcada nova data de audiência de interrogatório. Assim, no dia 19/09/2019 foi realizado interrogatório do Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio (fls. 2807/2810 - peças digitalizadas do processo físico 60). Na fase do art. 427 do CPPM, as partes não requereram diligência alguma. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de Alegações Finais em plenário. A sessão de julgamento foi realizada no dia 02 de dezembro de 2020, às 08h00, conforme Ata de Sessão de Julgamento (Evento 44). Superada a fase de instrução e julgamento, o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade, julgou “parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado do crime previsto no artigo 336, do CPM, com fundamento no art. 439, "b", do CPPM; para absolver o acusado do art. 312, do CPM, aplicando-se o princípio da consunção ou absorção; e para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 261, III, do CPM, art. 308 e art. 309, ambos também do CPM". A pena final aplicada ao militar foi de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sentença se encontra no Evento n. 74, e sua leitura foi realizada no dia 02/03/2021. A Defesa interpôs Recurso de Apelação, em relação ao Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio (Evento n. 117). A defesa do militar apresentou sete preliminares. A primeira consiste na suspeição da Juíza Presidente do Conselho Especial de Justiça (fls. 02/34); a segunda consiste no cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de submissão das motocicletas apreendidas à perícia técnica (fls. 34/38); a terceira consiste na inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta de cada denunciado (fls. 38/39); a quarta consiste na inobservância das formalidades legais por ocasião do reconhecimento pessoal realizado em sede de IPM (fls. 39/41); a quinta consiste na ofensa ao artigo 156 do CPPM ante o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental (fls. 41/43); a sexta consiste na ilegalidade do ato de reversão ao serviço ativo impingido ao apelante (fls. 43/65); e a sétima consiste na suposta existência de provas ilícitas produzidas por meio da quebra de sigilo bancário com preterição da forma, violação de competência e cerceamento de defesa (fls. 66/67). No mérito, a defesa combateu detidamente todos os pontos trazidos na denúncia, bem como os confrontou com as provas contidas nos autos. Asseverou que o recorrente não poderia ter sido condenado pelos crimes de dano qualificado, corrupção ativa e corrupção passiva, argumentando que as motocicletas não foram periciadas para comprovação técnica dos alegados “rompimentos de selos/lacres”, por meio de força humana ou com o uso de instrumentos cortantes, ocorrendo negativa de produção dessa prova. Afirmou que, em relação ao crime de dano qualificado, da mesma forma inexiste prova do dano através de perícia, tampouco há provas testemunhais que alicercem a narrativa da denúncia, não bastando, como meio de prova, a estatística de apreensões por violações administrativas de rompimento de selos/lacres, ainda que em “número elevado e anormal”, uma vez que deles apenas se extraem informações que necessitam de corroboração probatória. Aduziu que não há nada que refute as apreensões pelos motivos narrados nos respectivos REDS, pois o que se têm são apenas queixas dos motociclistas que se disseram injustiçados com as apreensões, o que significa dizer que, por estarem intimamente ligados à infração de trânsito flagrada, não possuem valor probatório absoluto. Aduziu, ainda, que a utilização das “técnicas manuais para rompimento dos lacres das motocicletas” deveria ter sido explicada na sentença, para fundamentar a condenação por dano qualificado. Afirmou que a denúncia narra a apreensão de 2.046 (duas mil e quarenta e seis) motocicletas, no período compreendido entre julho de 2014 a março de 2015, de modo que as apreensões por rompimento de lacres não chegaram a 1%, mesmo porque a maioria das apreensões de motocicletas ocorria em virtude de irregularidades na documentação, e os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 relatos de que os militares rompiam os lacres das motocicletas, além de vagos, não permitiram a identificação do suposto agente. Nesse sentido, disse que, ao fundamentar a continuidade delitiva do suposto crime de dano, a sentenciante reconheceu, de forma expressa, que não havia “condições de precisar o número de motocicletas que tiveram o lacre/selo rompidos/violados a mando do acusado”, não restando provado, portanto, o quantitativo de motocicletas danificadas supostamente por determinação do recorrente. Disse, ainda, que a sentença não fundamentou as elementares consistentes no “motivo egoístico” e no “prejuízo considerável”, essenciais para qualificar o crime de dano, não se prestando para tal o indeterminado termo “dano considerável”, o que induz ao afastamento da aludida qualificadora. A defesa pontuou que, em nenhum momento, a denúncia atribuiu ao militar “a propriedade do veículo reboque DBN-8026, ao revés afirma-se e reafirma-se tratar-se de bem de propriedade da Sra. Andreia”; que, na verdade, a sentença inovou argumentos não debatidos nos autos, o que fere o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, especialmente por atribuir ao apelante o status de “empresário do crime” ou à prática de “fordismo”, sem que a denúncia assim se pronunciasse; que ele foi tratado, na sentença, como o proprietário de fato do caminhão reboque, enquanto a sua cunhada foi considerada sua “laranja”, o que constitui constatação distorcida da versão narrada na peça inicial. Em relação ao dinheiro depositado em sua conta (R$ 20.000,00), afirmou que se tratava de dinheiro recebido por empréstimo de familiares de sua esposa para tratamento de fertilização, o que coloca em xeque o argumento sustentado na sentença de que esse montante seria verba ilícita. Afirmou ainda que exerceu o mesmo modelo de operação blitz utilizado antes de ele iniciar a sua atividade na Cia PM, sempre seguindo o modelo de operação preexistente. Explicou que a guarnição composta pelas praças não possuía discricionariedade para a escolha do reboque das motocicletas apreendidas, por se tratar de uma determinação do pátio PAR, sendo que nenhum dos registros de ligações telefônicas efetuadas e recebidas pelo recorrente no período da denúncia o compromete ou indica a sua participação em ilícitos penais e, muitas vezes, as ligações para o reboquista eram realizadas do celular do corréu ex-Sd Braga e por outros militares integrantes da guarnição. Alegou que não há qualquer movimentação financeira suspeita ou que indicasse enriquecimento ilícito do réu com recursos provenientes do suposto esquema. Afirmou, ainda, que a vantagem narrada na denúncia não é pecuniária, razão pela qual, no caso concreto, o tipo penal de corrupção passiva não se aperfeiçoou por não se verificar a “vantagem indevida”. A defesa asseverou que não houve nenhuma linha investigatória consistente no rastreamento dos valores efetivamente recebidos por Andreia, proprietária do caminhão na época dos fatos, o que era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 indispensável para a averiguação do caminho perpetrado pelo dinheiro e para afastar a participação financeira do apelante na empreitada negocial. Ao final, requereu a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção para que o crime de dano qualificado seja absorvido pelo de corrupção passiva; a desclassificação do delito de dano qualificado para o de dano simples, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto; a redução das penas-base de todos os delitos para os mínimos legais, com as fixações das sanções pelo crime de dano em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, seguido do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, pelo crime de corrupção passiva em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pelo crime de corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Intimado, o Ministério Publico apresentou contrarrazões conforme se extrai do Evento n. 122. Refutou detidamente cada argumento apresentado pela defesa do militar. Afirmou que o arcabouço probatório constante nos autos é rico, evidente e que não incita – em momento algum – dúvidas de que o recorrente, diante da atividade criminosa que delineou, criou falsas operações blitze e corrompeu o ex-policial militar Raphael Braga, concedendo-o a tarefa de romper lacres/selos de motocicletas intencionalmente, para que as motocicletas fossem rebocadas pelo caminhão reboque de “sua cunhada” e, consequentemente, fosse auferido vantagem indevida por ambos. Por esta razão, o Ministério Público manteve o seu entendimento consubstanciado na condenação do Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio, nos termos dos arts. 261, inc. III, 308 e 309 do CPM, requerendo que, caso conhecido, o recurso interposto não seja provido. A eminente Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer no Evento 16, pugnando sejam ultrapassadas as preliminares e, quanto ao mérito, requereu o desprovimento do presente recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes seus pressupostos de admissibilidade. Analisando o extenso recurso de apelação interposto pela defesa do réu, Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio, verifico que foram arguidas sete preliminares de mérito. A primeira consistente na suspeição da juíza presidente do Conselho Especial de Justiça (fls. 02/34); a segunda consistente no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de submissão das motocicletas apreendidas a perícia técnica (fls. 34/38); a terceira consistente na inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta de cada denunciado (fls. 38/39); a quarta consistente na inobservância das formalidades legais por ocasião do reconhecimento pessoal realizado em sede de IPM (fls. 39/41); a quinta consistente na ofensa ao artigo 156 do CPPM ante o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental (fls. 41/43); a sexta consistente na ilegalidade do ato de reversão ao serviço ativo impingido ao apelante (fls. 43/65); a sétima consistente na suposta existência de provas ilícitas produzidas por meio da quebra de sigilo bancário com preterição da forma, violação de competência e cerceamento de defesa (fls. 66/67). Antes de passar à análise das preliminares arguidas, faço necessário constar que os presentes autos de eproc estão relacionados aos autos de n. 0001124-66.2015.9.13.0003, com provas plenamente compartilhadas, havendo unicamente a cisão de processo-crime no momento da Sessão de Julgamento. Isso significa que o referido processo-crime tramitou de forma harmônica durante todo o seu curso, sendo desmembrado apenas na Sessão de Julgamento, a pedido da própria Defesa Técnica dos acusados. Todas as provas e dados citados são comuns, compartilhados e partilhados entre ambos os autos. Passo à análise das preliminares Primeira preliminar No que tange à alegação de suspeição da juíza sentenciante na 3ª AJME, cabe ressaltar que tal matéria foi amplamente discutida, inclusive, em segunda instância, por este julgador, no bojo dos Autos n. 00018-26.21.2015.9.13.000. Na ocasião, a c. Segunda Câmara, por unanimidade, julgou improcedente a exceção de suspeição interposta pela defesa na época (fls. 212/217, dos autos físicos apartados). Constata-se que eram excipientes, naquela ocasião, o Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio e a ex-Sd PM Graziela Teixeira Machado dos Santos, partes, à época, do mesmo processo. A defesa arguiu, no presente recurso, o possível envolvimento da juíza de Direito Titular na 3ª AJME em atos de investigação ainda na fase de IPM. A defesa baseou-se nos depoimentos do presidente do IPM, Ten-Cel PM Hércules de Paula Freitas, e da ex-policial militar Grasiela, que declararam que a magistrada estaria, supostamente, orientando de forma direta as diligências sigilosas requeridas na medida cautelar correlata, inclusive tendo reuniões agendadas com o encarregado do IPM para tratar das diligências investigatórias. Nesse sentido, entendo que tais alegações não merecem prosperar. Em linhas semelhantes àquelas já manifestadas por mim, nos autos supramencionados, verifico que a presente arguição de suspeição carece de lastro probatório para comprovação do que foi alegado, o que a torna TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 desarrazoada, pois, tanto no decurso dos procedimentos investigatórios quanto na fase processual, o que restou demonstrado foi uma magistrada, conduzindo a ação sempre pautada na imparcialidade e no profissionalismo, o que, consequentemente, não permite a alegação de suspeição por nenhuma das hipóteses previstas no CPPM. O advogado não é parte. Dessa forma, para questões processuais, a inimizade que a defesa diz nutrir não gera nulidade. A motivação é simples: o recorrente, que é efetivamente parte, não recusou a magistrada por inimizade a ela. Assim, não se deve utilizar de tal argumento para arguir a nulidade da douta magistrada, pois como bem acentuou a eminente magistrada “[...] o juiz natural não é adereço retórico, a prevenção não é capricho estratégico e o raciocínio não é meramente especulativo” (fls. 1.479/1.514). Ressalte-se que, após a alegação de suspeição pela defesa, a magistrada suspendeu as audiências e se afastou do caso, até que a exceção de suspeição fosse definida por este Tribunal de Justiça Militar, demonstrando, mais uma vez, a lisura de seus atos. Saliente-se que, ao ser apreciada pela Segunda Câmara deste egrégio Tribunal, a exceção de suspeição foi indeferida, sob o argumento de que o direito aventado não era cabível, por completa falta de previsão legal. Nesse sentido, não há como adotar outro caminho que não seja o de refutar o argumento apresentado pela defesa. A defesa arguiu, também, a suspeição da juíza, como presidente do CEJ, para julgar o processo-crime, sob o argumento de que, por ter atuado como “juíza da investigação”, a magistrada não poderia atuar como “juíza da instrução probatória e sentenciante” em um mesmo processo. É importante esclarecer que, no presente processo-crime, embora a magistrada tenha deferido interceptações telefônicas e a quebra do sigilo bancário ao encarregado do IPM, tal atuação não a impede de figurar como juíza do processo. Ao contrário do que alega a defesa e conforme se extrai dos autos, a douta juíza não se colocou à frente de nenhuma investigação, não participou da oitiva de nenhum dos investigados nem de nenhuma das testemunhas, não estabeleceu linhas investigativas, tampouco deu rumos à investigação. A meu ver, a magistrada, ao deferir as medidas cautelares de urgência, agiu no estrito cumprimento da sua função jurisdicional, tendo apenas examinado “[...] se as circunstâncias do pedido estão de acordo com a autorização legal e constitucional para atuação de meios de reunião de elementos e medidas mais incisivas nos direitos fundamentais do sujeito [...]” (fls. 1.479/1.514). Mais adiante, a defesa do apelante, Fabrizio Duilio Ortenzio, embasou a arguição de suspeição da magistrada a quo na figura do "juiz das garantias", afirmando que a condução do feito deveria ficar a cargo de outro magistrado que não participou da fase investigativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Antes de adentrar na inconformidade, vale lembrar que o "juiz das garantias", segundo as disposições da Lei n. 13.964/2019, seria a autoridade judicial responsável por salvaguardar o respeito aos direitos e às garantias do investigado na etapa pré-processual, decidindo – quando (e somente se) provocado – sobre medidas cautelares. Sua atuação, portanto, restringir-se-ia à fase anterior à denúncia, instituindo, no ordenamento pátrio, o sistema do “duplo juiz”. Entretanto, embora inserido no Diploma Adjetivo Penal o "juiz das garantias", no dia 15/1/2020, o então Presidente do excelso Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, em decisão liminar proferida em sede de plantão jurisdicional, no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6.298, 6.299 e 6.300, suspendeu a eficácia do artigo 3º, “b” e “c”, da mencionada Lei, até que houvesse a implementação nas Comarcas pelos Tribunais, o que deveria ocorrer no prazo de 180 dias, contados da publicação do decisum. Todavia, decorrida uma semana (em 22/1/2020), o Relator do caso, Ministro Luiz Fux, revogou a decisão do Presidente do Pretório Excelso, liminarmente e ad referendum do Tribunal Pleno, em sede de medida cautelar, para suspender sine die a própria implementação do "juiz das garantias". Consignou que "A complexidade da matéria em análise reclama a reunião de melhores subsídios que indiquem, acima de qualquer dúvida razoável, os reais impactos do juízo das garantias para os diversos interesses tutelados pela Constituição Federal, incluídos o devido processo legal, a duração razoável do processo e a eficiência da justiça criminal" (DJe n. 19, divulgado em 31/1/2020). Desde então, as respectivas Ações Diretas de Inconstitucionalidade seguem tramitando no Supremo Tribunal Federal. Diante disso, entendo que não há como admitir o argumento defensivo de suspeição da magistrada, tampouco a possibilidade de se reconhecer a figura do “juiz de garantias”, neste processo-crime, para anular todos os atos de instrução processual praticados pela juíza de primeiro grau, uma vez que se encontra em vigor a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu por tempo indeterminado a figura do “juiz de garantias”. Quanto à alegação do apelante de suspeição da juíza primeva por sua suposta atuação monocrática, sem a observância do contraditório, em desfavor da defesa, durante a condução do processo, esta não merece prosperar. O fato que culminou a alegada manifestação, trata-se, na verdade, de uma solicitação realizada pelo órgão ministerial ao Poder Judiciário, para que cópias de um processo-crime, distinto e em curso, fossem remetidas e juntadas aos autos, para que integrassem o arcabouço probatório. Tais cópias se referem à prova emprestada, já produzida, que foram admitidas pela magistrada. Na esteira do sempre balizado parecer exarado pela douta procuradora de justiça atuante nesta Corte, entendo que a jurisprudência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 é cediça ao admitir a figura da prova emprestada, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade quanto à questão aventada. Ademais, não há nos autos motivos ou fundamentos convincentes de que a juíza da 3ª AJME violou os princípios fundamentais do processo penal por admitir a juntada de provas documentais aos autos, requerida pelo Órgão ministerial. A própria defesa fez inúmeros requerimentos de juntadas de provas oriundas de Processos Administrativos (provas emprestadas), que, de igual modo, foram deferidos pela magistrada em outras fases do processo. A defesa elencou várias situações durante o curso do processo que, supostamente, estariam aptas a demonstrar o “coro do Ministério Público e da magistrada com o Encarregado do IPM”, bem como a parcialidade da douta magistrada perante o referido processo-crime, o que a tornaria suspeita para instruí-lo e julgá-lo. A primeira delas seria em razão de a ex-policial militar Grasiela Teixeira Machado dos Santos, já absolvida nestes autos, durante seu interrogatório, proferir que foi informada pelo Encarregado do IPM de que a magistrada, em síntese, estaria impondo o seu indiciamento forçadamente, tendo o Ministério Público requerido, às fls. 2437/2438, que fosse apurada a fala da acusada e realizada a oitiva do Encarregado, Ten-Cel PM Hércules. Segundo se extrai dos autos, “[...] a oitiva do mencionado oficial não foi produzida, sequer houve uma acareação, porque o próprio MP retratou-se do pedido de investigação sobre os fatos que poderiam culminar na suspeição da magistrada.” Após analisar com acuidade os documentos trazidos nos autos, entendo que o depoimento da ex-policial militar Grasiela está dissociado de qualquer elemento probatório, estando incapaz de gerar a suspeição da juíza natural do caso. O Ministério Público agiu dentro da legalidade e com intuito de evitar tumulto processual com incidente dispensável, uma vez que, como dito alhures, a matéria já havia sido alvo de análise por este Egrégio Tribunal e, concomitantemente, pela própria Corregedoria da PMMG. Não há, portanto, nos autos, elementos mínimos que corroborem com os argumentos trazidos à baila. A coisa julgada é patente. A defesa apresentou, ainda, outros dois atos da eminente juíza, em que, a seu ver, “denotaram sua parcialidade”. O primeiro origina-se do fato de a magistrada ter recebido a denúncia com a inclusão de capitulações impossíveis de se subsumirem aos fatos narrados, a exemplo dos arts. 150 e 336 do CPM. Insta salientar que, quanto ao crime capitulado no art. 336 do CPM, o réu foi absolvido pela própria juíza da 3ª AJME. As alegações da defesa são absolutamente controversas. A toda evidência, a defesa acusa a parcialidade da magistrada, sem apresentar qualquer fundamento para tanto. Nesse sentido, não vejo como acolher, mais uma vez, a tentativa da defesa de demonstrar a parcialidade da juíza titular na 3ª AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O segundo ato se refere a indício de parcialidade, consistente no indeferimento do pedido de perícia nas motocicletas, pela magistrada, sob a afirmação de que seriam supridas por provas testemunhais; no entanto, o Conselho Especial de Justiça, sob a presidência da referida magistrada, impôs ao apelante a condenação pelo dano qualificado, ao argumento de que esse tipo de delito não é testemunhado, por ser, em tese, praticado de forma velada. A eminente magistrada fundamentou a sentença de forma absolutamente clara, com base em diversos testemunhos que serão tratados mais adiante, oportunidade em que será analisado o arcabouço probatório coligido aos autos. Ademais, tal argumento, a meu ver, se confunde com o mérito do próprio recurso, sendo, portanto, imperioso, reserva-lhe o momento oportuno. Assim sendo, embora a Defesa tenha objetivado demonstrar a parcialidade da douta magistrada, elencando inúmeras “evidências” que caminharam desde a fase pré-processual até as razões de condenação da própria sentença, fato é que não foi elencada ao menos uma alegação que me levasse a concordar com a Defesa do réu. A defesa do apelante se baseia tão somente em meros inconformismos. Ratifico, portanto, os argumentos apresentados por mim, nos autos do Incidente de Exceção de Suspeição n. 1826-21, em seus exatos termos, bem como indefiro o pedido de reabertura do mencionado processo, pela mais absoluta ausência de amparo legal. Assim, uma vez tendo sido a matéria debatida, exaustivamente, neste e em outros processos correlatos, não conheço da suspeição aventada, pelo que rejeito a primeira preliminar arguida. Segunda preliminar A defesa alegou que o indeferimento pela magistrada do pedido de perícia técnica nas motocicletas apreendidas para verificação de eventual rompimento mecânico e intencional dos selos das placas de identificação e do pedido da gravação da mídia (filmagem da blitz) feitos pela defesa durante o curso do processo-crime, prejudicou o exercício do contraditório do apelante e violou a redação prevista no art. 328 do CPPM, caracterizando o cerceamento de defesa. É importante ressaltar, inicialmente, que o presente feito trata de mais de 2 (duas) mil motos apreendidas dentro do período analisado nos autos. É preciso vislumbrar as circunstâncias complexas e fáticas do próprio caso, considerando a impossibilidade de se exigir que cada uma das duas mil vítimas proprietárias de motocicletas apreendidas deixasse de tomar as medidas legais e administrativas para a regularização de seus bens, mesmo porque a imensa maioria delas utiliza as motos como meio de transporte para se deslocarem até o local de trabalho ou como próprio instrumento de trabalho. Conforme bem salientou o Ministério Púbico, “as vítimas abordadas regularizaram a situação de suas motocicletas, o que tornou impossível a realização da referida perícia por seu esvaimento no tempo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 consequente impossibilidade fática de concretização. Caso existissem motocicletas abandonadas no Pátio de Apreensão e Retenção (PAR) – hipótese de duvidosa ocorrência devido aos altos custos da guarda em pátio de veículos – a própria defesa deveria ter se encarregado de relacioná-las no processo, o que não o fez, afinal, o ônus probatório seria da própria Defesa.”. Ressalte-se que o referido artigo – art. 328, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, aduz que “Não sendo possível o exame de corpo de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios da infração, supri-lo-á a prova testemunhal.” Ademais, é vasta a jurisprudência dos tribunais sobre o tema. Vejamos, a título de exemplo, um julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens. (e-STJ fls. 194). 3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal e depoimento das vítimas. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) Nesse sentido, entendo que não se poderia exigir que, os motociclistas deixassem os selos violados sem tomar as medidas legais e administrativas para a regularização de suas motocicletas, pagando multas e diárias do pátio de remoção de veículos, restando, portanto, configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida por outros elementos probatórios. Assim, afasto o argumento do cerceamento de defesa aventando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Verifica-se que a defesa alega, também, o cerceamento de defesa do réu pelo indeferimento da perícia nas mídias digitais gravadas quando da ocorrência das blitze. Ao debruçar-me sobre os autos, verifico que, diante da motivação apresentada pela magistrada no bojo da decisão objurgada, não subsiste o arguido cerceamento de defesa, pois a sentença indicou fundamentadamente os motivos de fato e de direito que subsidiaram o indeferimento do pleito. Conforme já assentou o Egrégio STJ, não há constrangimento ilegal no indeferimento de diligências, quando o magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-las infundadas, desnecessárias ou protelatórias. Ao que tudo indica, o indeferimento de perícia das mídias digitais mostrou-se escorreitamente motivado, pois a magistrada pautou-se em outros meios de prova e indícios para assegurar a autoria delitiva do réu, bem como reconheceu a desnecessidade de deferimento do pedido. Veja-se trecho da decisão que indeferiu o pleito: [...] a realização de exame pericial, às expensas do Estado, não está adstrita a meras alegações, mas aos elementos ou às circunstâncias fortíssimas indicativas de sua necessidade e de sua importância. (fls. 1684/1691) Constata-se, pelas peças contidas nos autos, que não existem apontamentos fáticos concretos de falsidade, de edição, de manipulação ou de outro elemento que, eventualmente, pudesse tirar a confiabilidade das imagens de blitze gravadas – tampouco a defesa os apontou fundamentalmente, quando do requerimento de perícia nas imagens. Nos termos do que apontou o Ministério Público primevo, entendo que o pleito trazido pela defesa do réu carece de fundamentos concretos capazes de comprovar a nulidade arguida. Nesses termos, refuto o argumento exposado pelo apelante de cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito a segunda preliminar de mérito. Terceira preliminar A defesa alegou que deve ser anulado o feito por inépcia da denúncia, já que a mesma trouxe um misto de imputações penais aos acusados do processo, o que dificultou a análise particular de cada um dos denunciados, a exemplo das condutas amoldadas nos artigos 150, 312 e 336, todos do Código Penal Militar (CPM). A meu sentir, não é cabível a inépcia levantada, mormente na hipótese em que a inicial acusatória descreve, de modo claro e juridicamente idôneo, a existência de crimes, mencionando todos os elementos essenciais à adequada configuração típica dos delitos imputados ao denunciado, em completa consonância com o que dispõe o art. 77 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Ao contrário do que alega o recorrente e no esteio do que alegou o Ministério Público de primeiro grau, não se pode dizer que o crime contido no art. 336 (Tráfico de Influência) foi “defenestrado” da denúncia tão somente porque a douta magistrada entendeu que não havia provas suficientes para condenar o recorrente por este crime. Reconhecer a ventilada inépcia demandaria a certeza de total ausência de indícios de autoria, e essa conclusão não pode ser extraída da leitura da exordial acusatória muito menos da sentença. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos narrados, as condutas criminosas contidas nos arts. 261, inc. III, 308, 309 e 312 do CPM foram plenamente comprovadas através de um arcabouço probatório conciso, tendo sido a última capitulação não “defenestrada”, mas, sim, absorvida pelo princípio da consunção, conforme consta da sentença condenatória. Portanto, rejeito essa preliminar. Quarta preliminar Nesta preliminar, a defesa alegou a nulidade do feito por ausência de realização de reconhecimento direto do réu, em sede de IPM, nos termos do art. 226 do CPPM. Isso porque o encarregado utilizou técnicas não convencionais de produção de elementos de informação, quando fez uso de um álbum fotográfico sem a observância do devido processo legal, para que as vítimas realizassem o reconhecimento dos militares que as abordaram nas blitze. Asseverou que, na fase investigativa que antecedeu e deu ensejo à propositura da ação penal, foram realizados atos investigatórios por intermédio de fotografias, as quais não foram anexadas aos autos, e que tal procedimento é frágil, temerário e pode gerar a nulidade do feito. O reconhecimento fotográfico constitui prova apta a indicar a autoria delitiva sempre que corroborado por outros meios idôneos de prova. No caso dos autos, o reconhecimento dos envolvidos por fotografia juntamente com várias outras provas, juntas, foram, a toda evidência, suficientes à formação da decisão condenatória. Observa-se, também, da sentença condenatória, que “a prova indiciária sequer foi discutida em juízo e dela nem a velha lembrança, nem a diminuta força probatória foram utilizadas no processo-crime.”. Concluo, portanto, que, dentro do universo probatório constante dos autos, o reconhecimento fotográfico feito em sede de investigação é elemento frágil, incapaz de atentar contra o princípio da presunção da inocência, até porque o recorrente não foi condenado apenas com base nos reconhecimentos fotográficos. Portanto, rejeito essa preliminar. Quinta preliminar A Defesa do militar arguiu o incidente de insanidade mental do recorrente, com fundamento no art. 156 do CPPM, argumentando que “desde o dia 06/10/2017 o apelante vem padecendo de enfermidades de natureza psiquiátrica que o impediram de comparecer em juízo para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 realização do seu interrogatório, tanto o PAD, quanto em juízo, não sendo suficiente a sabatina realizada ao apelante”. Infere-se dos autos que o pedido feito pela defesa do réu foi cuidadosamente analisado tanto pelo CEJ quanto pela magistrada sentenciante. Em decisão fundamentada, a qual corroboro, o CEJ entendeu que “[...] à data da suposta conduta criminosa ou das supostas condutas criminosas [...] ambos os acusados não demonstravam em seu comportamento o menor indício de incapacidade ou de sofrimento mental.” Ressalte-se que o magistrado não está adstrito a deferir todas as diligências pleiteadas pela defesa durante a instrução criminal, podendo indeferi-las de modo fundamentado, como no caso dos autos. Quanto ao exame de insanidade mental, o indeferimento do pedido não caracteriza cerceamento de defesa, quando não há dúvidas sobre a integridade mental do agente, não bastando o simples requerimento da parte para que o procedimento seja instaurado. Nesse sentido, entendo que “faz-se necessário um suporte probatório coerente, como ações de interdição, internações hospitalares, acesso aos prontuários médicos dos pacientes que demonstrem necessariamente o todo crescente da inimputabilidade e da consequente responsabilidade diminuída ou irresponsabilidade no campo processual penal dos acusados.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, se torna imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes. (AgInt no AREsp 1142435/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021). Desse modo, caminhou bem a decisão que indeferiu a arguição pretendida, haja vista não haver demonstração de indícios mínimos acerca da incapacidade do militar de entender o caráter ilícito das condutas praticadas. Ainda no esteio da jurisprudência do STJ, entendo que “a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir duvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento”. Precedentes (AgRg no REsp 1799314/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021). Conforme bem pontou a magistrada a quo, “[...] as agruras ou sofrimentos decorrentes da vida e da própria situação dos acusados em processo-crime de cunho grave e infamante no meio militar e no meio comum não constituem, de per si, razão suficiente para a instauração do incidente de insanidade mental.” (fls. 2592/2593). Desse modo, concluo que o incidente de insanidade mental não foi indeferido sem a análise profunda dos elementos probatórios trazidos aos autos, conforme afirmou a defesa, mas, sim, porque, além da perícia não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 possuir caráter vinculatório, “[...] faltou nos autos do processo-crime um conjunto probatório minimamente indiciário demonstrando o vínculo entre o conceito penal e médico-psiquiátrico de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade dos acusados e a consequente necessidade de realização do incidente de insanidade mental”, razão pela qual a violação ao art. 156 do CPPM não deve ser acolhida. Assim, rejeito essa preliminar. Sexta preliminar Nesta preliminar, a defesa arguiu a nulidade do ato expedido pelo douto magistrado, Dr. André de Mourão Motta, que determinou a reversão do recorrente para os quadros dos militares da ativa, quando já havia sido transferido para a reserva, nos termos do art. 393 do CPPM, por razões de inconstitucionalidade do supracitado artigo, que, em tese, violou a igualdade, a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana, configurando-se em pena sem julgamento e transpondo Parecer da AGE e da própria PMMG. Sobre o tema, insta salientar que tal matéria já foi alvo de discursão por esta colenda Segunda Câmara, quando do julgamento do Habeas corpus PJe n. 0800100-08.2017.9.13.0000, que, por maioria, nos termos do voto do Desembargador Relator, Sócrates Edgard dos Anjos, denegou a ordem impetrada. Veja-se, por oportuno, a ementa do referido processo: EMENTA HABEAS CORPUS – TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA O QUADRO DA RESERVA REMUNERADA – PENDÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL – IMPEDIMENTO – ART. 393 DO CPPM – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Desse modo, reitero o meu posicionamento, adotado naquela ocasião, no sentido de que não há qualquer ilegalidade na decisão que determinou a reversão do recorrente aos quadros dos militares da ativa da PMMG. A decisão exarada pelo juízo a quo foi amparada em dispositivo legal, que busca, a toda evidência, a efetivação do interesse público na perquirição dos atos praticados por militares investigados. Confira-se a redação do artigo em comento: Art. 393 do CPPM O Oficial processado, ou sujeito a inquérito policial militar, não poderá ser transferido para a reserva, salvo se atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo. Ademais, o militar, ora recorrente, não se enquadra na ressalva estabelecida no referido dispositivo, haja vista que foi transferido voluntariamente para o Quadro de Oficiais da Reserva Remunerada sem promoção trintenária, conforme se observa dos documentos juntados aos presentes autos e nos correlatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Nesse sentido, conforme restou demonstrado no bojo do processo supramencionado (Habeas corpus PJe n. 0800100-08.2017.9.13.0000), a existência de processo crime instaurado em desfavor do militar, ora apelante, impede a concretização de sua passagem para o quadro de reserva remunerada, até que ocorra a elucidação dos fatos criminosos que lhe foram imputados, em total conformidade com o que determina a lei. Conforme se extrai da decisão em Habeas Corpus retrocitada, houve determinação expressa para que o recorrente permanecesse “na condição de agregado, bem como fosse afastado de suas funções até o final da ação penal instaurada em referência”, não havendo, portanto, que se falar em qualquer ilegalidade. Importa, ainda, registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já manifestou entendimento no sentido de não haver violação ao princípio constitucional da presunção da inocência a proibição determinada por lei infraconstitucional da transferência para a reserva remunerada, a pedido, do militar que estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição (MS 16.909/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 20/03/2014). Quanto ao argumento de que houve inobservância do Parecer n. 15.292/13 da Advocacia-Geral do Estado, adiro ao argumento apresentado, em sede de contrarrazões de recurso, pelo Ministério Público, de que não pode o Poder Judiciário se submeter a entendimentos administrativos. A Justiça Penal tem o poder final e se, nestes termos, a vedação se encontra expressa no próprio CPPM, não há que se falar em inconstitucionalidade e, sobretudo, à violação a princípios fundamentais, como o princípio da igualdade. Assim sendo, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 393 do CPPM. Apenas a título exemplificativo, esclareço que o Estatuto da Polícia Civil Mineira prevê a mesma disposição, porém, vai ainda mais além, pois nele é prevista a pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade se o policial civil praticou, quando em atividade, falta grave e que é cominada a pena de demissão ou de demissão a bem do serviço público (art. 160, inc. I, da Lei n. 5.406/69). Feitas tais considerações, entendo que a decisão tomada pelo magistrado primevo não padece de vício ensejador de nulidade, pois a referida decisão não dependia de deliberação de questão de fato ou de direito a ser determinada pelo Conselho Especial de Justiça, a teor do disposto no art. 213 da Lei Complementar n. 59. O magistrado agiu em estrita conformidade com o que determina a lei vigente. Assim, rejeito essa preliminar. Sétima preliminar A defesa alegou que o Ministério Público confeccionou petição nestes autos requerendo a quebra de sigilo bancário do recorrente após o encerramento da fase inquisitorial, ao argumento da necessidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 obtenção de informações bancárias “para a correta formação de sua opinio delicti”. Após deferir o pedido, o douto magistrado Dr. André de Mourão Motta determinou o desentranhamento da petição, a sua distribuição por dependência e a abertura de vista à defesa logo em seguida; contudo, ao contrário do que havia sido determinado, após ser desentranhada a petição e distribuída em autos relacionados sob o n. 2331-66, o douto magistrado deferiu a quebra de sigilo bancário do recorrente, mas não concedeu à defesa vista dos autos. Diante dos fatos narrados, a defesa alegou que as medidas adotadas pelo magistrado foram ilegais. Alegou, ainda, que foram deferidas diligências, a pedido do Ministério Público, em fase inapropriada; que a quebra de sigilo bancário do réu extrapolou o período de tempo necessário; que houve a abstenção de vista à defesa, que anteriormente havia sido determinada; e que a pretensão ministerial foi apreciada pelo juiz-presidente do Conselho Especial de Justiça (CEJ) de forma monocrática, deixando de submetê-la ao CEJ, haja vista que a denúncia já havia sido recebida. Senhores, após analisar com acuidade os argumentos ora apresentados, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. No meu modesto entendimento, não há como coadunar com o argumento de que houve o deferimento de quebra de sigilo bancário do recorrente de forma extemporânea ou “em fase inapropriada”, como faz crer a defesa. A toda evidência, a quebra de sigilo bancário do réu já havia sido pleiteada e deferida antes mesmo do oferecimento da denúncia. Conforme se extrai do documento contido nos autos n. 2331-66, fl. 03/Anexo 01, os novos pedidos feitos após o recebimento da denúncia eram na verdade pedidos de informações complementares, decorrentes da quebra de sigilo dos dados bancários do apelante, o que, por obvio, é totalmente legal. Ora, ainda que o pedido de quebra de sigilo bancário do recorrente tivesse sido feito após o recebimento da denúncia, a Lei Complementar n. 105/01, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, traz, em seu art. 1º, § 4º, que a “quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial.” Quanto à alegação da defesa de que as diligências complementares e o pedido da quebra de sigilo de dados bancários do réu deveriam ter sido submetidos à apreciação do CEJ, razão não assiste ao recorrente. Explico. A uma, porque, caso se tratasse de pedido de quebra de sigilo ou de diligências anteriormente ao recebimento da denúncia – como de fato o foi –, o CEJ sequer teria sido sorteado, porquanto apenas a magistrada decidiria quanto aos requerimentos em análise, à luz do art. 399 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 A duas, porque, “ainda que se tratasse de crime que a lei imputa ser da competência concorrente do CEJ decidir, caberia suscitar o poder de cautela geral do magistrado, que o confere a possibilidade de determinar medidas cautelares de ofício”, conforme bem ressaltou o douto representante do parquet em contrarrazões de recurso. Não obstante as infundadas alegações da defesa, infere-se que o CEJ, diante do deferimento das diligências complementares decorrentes da quebra de sigilo do réu, as avalizou. No que tange ao argumento exposto pelo apelante de que o magistrado não teria dado vista à defesa, causando-lhe prejuízo, não me parece razoável. A questão é simples, pois, ao magistrado, cabe a análise dos pedidos das partes e, estando estes revestidos de legalidade, é permitido ao juiz que atue de ofício, quando da análise de um requerimento. Há de se ressaltar que a Defesa obteve acesso integral aos autos n. 2331-66, conforme aduz às fls. 167 do Anexo 38, o que demonstra que ambas as partes tiveram acesso às provas carreadas na quebra de sigilo bancário e, portanto, o recorrente pôde exercer o seu direito de Defesa através de seus advogados. Ressalte-se, ainda, que todos os pedidos de vista requeridos pelas partes, bem como todos os pedidos de acesso aos documentos juntados aos autos foram prontamente deferidos pela magistrada sentenciante. Quando, eventualmente, deixava de abrir vista as partes por qualquer motivo, a própria magistrada determinava que o cartório expedisse certidão para que fossem dadas as devidas explicações. As possíveis faltas eram imediatamente sanadas, sem prejuízo às partes, o que demonstra mais uma vez a lisura dos atos da juíza sentenciante. Verifica-se, ainda, que a defesa aduziu que houve a extrapolação do período da quebra do sigilo bancário do apelante. Na esteira do douto promotor de justiça, em suas contrarrazões, entendo que, no caso dos autos e em situações análogas, é “plenamente admissível que não seja possível inferir, pelos indícios anexados nos autos quando da fase inquisitorial, os marcos temporais incontestáveis do cometimento do crime”. Assim, me alinho ao fundamento utilizado na sentença condenatória de que “a cautela foi tomada em relação ao objeto do direito e ao modo de declarar a intenção e a vontade investigativas, bem como foi obedecida a forma externa - lembrando que o sigilo bancário não se constitui como cláusula de reserva jurisdicional.”. Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida. Passo agora à análise do mérito da causa. No mérito, vejo que a defesa reque a absolvição do apelante do crime previsto no art. 261, III, do CPM com fulcro no art. 439, alínea “e” do CPPM; do crime previsto no art. 308 do CPM, pela atipicidade da conduta e pela inexistência de provas e do crime previsto no art. 309 CPM, por atipicidade da conduta e pela inexistência de provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Pois bem. Verifica-se dos autos que a matéria gira em torno de operações policiais as quais objetivavam de forma criminosa, por meio de falsas blitz, a apreensão de motocicletas na região da 131ª Cia PM Ind., tudo isso com a finalidade superficial de combater a criminalidade das regiões de atuação. Segundo se extrai das informações constantes dos autos a empreitada criminosa se iniciou, após a transferência do apelante Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio, para o 40º BPM para exercer a função de Comandante na área da 131ª Cia PM Ind., em Contagem/MG em meados de novembro/2014. Na mesma época a cunhada do recorrente, Sra. Andréa Machado dos Santos, comprou um caminhão reboque de placa DBN-8026 de propriedade da Sra. Lubiane Domingos da Silva, que serviu como peça chave para que a empreitada criminosa pudesse acontecer. Ressalte-se que o caminhão reboque utilizado nas apreensões das motocicletas não era de propriedade de quem os documentos diziam ser – ou, pelo menos, não era na prática –, mas do “cabeça pensante” da atividade criminosa, o Major PM Fabrizio, chefe da empreitada criminosa. Constata-se do simples manuseio do extenso processo-crime que a Sra. Andréa Machado atuou como verdadeira “laranja” no esquema criminoso emprestando o seu nome e a sua conta bancária ao cunhado (apelante), que deveria ficar, a toda evidência, acima de qualquer suspeita Isso porque foi a partir da compra e do posterior registro do caminhão reboque pela cunhada do mencionado oficial, Andreia Teixeira Machado dos Santos (credenciada do DETRAN), no pátio PAR que, curiosamente morava a 66 km de distância do local onde eram realizadas as operações, ou seja, lugar consideravelmente distante, que as apreensões foram realizadas em um esquema engendrado pelo apelante. Após a compra e o posterior registro do mencionado caminhão reboque, como dito alhures, o recorrente iniciou a criação de um nicho de operações blitz, voltadas totalmente à abordagem de motocicletas na região da 131ª Cia PM Ind., conforme denotou os depoimentos dos próprios militares absolvidos (fls. 937/942; fls. 943/946; fls. 867/870), no intuito superficial de combater os índices de crimes realizados com motocicletas naquela região. No que concerne à alegação da defesa do recorrente de que as operações de blitz já ocorriam na região da mencionada Companhia PMMG mesmo antes da transferência do oficial para aquela Companhia, verifica-se dos autos que de fato a informação é verídica, mas incapaz subsidiar a absolvição do apelante. Isso porque, é possível extrair dos autos correlatos (fls. 931/933) os depoimentos prestados pelos CB PM Alexandre e o Sd PM Rabelo os quais afirmaram, categoricamente, que, antes da atuação das operações de “falsa blitz”, o comum era que fossem apreendidos cerca de 5 (cinco) veículos (motos) por dia, e que, após o início da atuação criminosa liderada pelo Major, a equipe escalada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 chegou a apreender 33 (trinta e três) motocicletas em apenas um dia, sempre sob o mesmo pretexto de violação do lacre ou irregularidades com os selos das placas. Assim, entendo que o argumento utilizado pela defesa técnica do recorrente é vago e carece do mínimo de razoabilidade diante das provas trazidas aos autos. É importante registrar que, para cada motocicleta apreendida, o reboque lucrava em torno de R$ 90,00 (noventa reais). O montante arrecadado pela equipe criminosa chegou a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil) reais em um só mês. Infere-se da sentença condenatória e dos documentos trazidos à baila que o Major PM Fabrizio cuidou de criar equipe própria e que atuava quase sempre fixamente – diferentemente do que aduziu a Defesa em trechos às fls. 71, – integradas pelos militares Sd PM Saulo, Sd PM Hércules, Cb PM Carvalho e, sobretudo, o ex-policial militar Braga – que, curiosamente, sempre estava escalado - conforme comprovaram as escalas juntadas em “IPM 4 a 10” dos autos n. 1124-66. Conclui-se, portanto que de fato o “cabeça pensante” era o oficial superior, já que inclusive tinha o poder, dada a posição e a função de liderança que exercia, de criar cuidadosamente as escalas de serviços dos militares supramencionados. O zelo do oficial superior, segundo se extrai dos autos, era tão evidente, que escalava as equipes, em sua imensa maioria, em dias pares, conforme se pode verificar das inúmeras escalas juntadas nos autos de “IPM 4 a 10” do processo n. 1124-66 – o que rebate as alegações da Defesa às fls. 71. O mencionado motorista do caminhão reboque confirmou, em sede de IPM, ter trabalhado para Andreia, cunhada do Major PM Fabrizio, atuando no pátio PAR apenas nos dias pares, conforme determinava a escala de serviço engendrada pelo oficial. Observe-se trecho do depoimento: [...] Que estavam precisando de um reboque que iria ficar responsável pelo reboque de veículos que eram apreendidos em uma determinada blitz policial na subárea da 131ª Cia, dentre outros serviços do pátio; que a senhora Andreia disse que o reboque iria ficar à disposição do pátio nos dias pares de cada mês. Compulsando os autos, especificamente no Evento n. 81, fls. 279/280, é possível constatar, também, várias ligações entre o Maj. Fabrizio e o motorista do reboque, Rogerio Nery Peixoto (contratado por Andréa Machado), 27 (vinte e sete) ligações, sendo a imensa maioria em dias pares e, além disto, 04 (quatro) ligações após as 20h00min, portanto, fora do expediente administrativo do recorrente (vide fls. 279/280, Evento 81). Nesse sentido, não há como acolher o argumento da defesa de que não há provas da participação do militar no esquema criminoso posto em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 análise, muito menos o de que o caminhão usado para remoção das motocicletas não era escolhido pelos militares envolvidos, para apreensão e remoção das motocicletas. O que se vê nos autos são provas robustas e cristalinas de que a aquisição do famigerado caminhão teve objetivo certo, qual seja, de dar suporte às contravenções penais que estariam sendo praticadas, pelos militares, sob o comando do Maj Fabrizio. Há nos autos depoimentos de testemunhas que relataram que o Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio participava das operações de abordagem aos motociclistas juntamente com sua equipe. Nos termos da sentença primeva “a presença do "dono dos negócios" assegurava o êxito da empreitada criminosa, inclusive com grupo de WhatsApp formado unicamente pelo oficial superior e pela guarnição policial militar que atuava nas abordagens de motociclistas.”. Na esteira do sempre judicioso parecer da douta Procuradora de Justiça entendo que o recorrente planejava as escalas “justamente nos dias pares para que, intencionalmente, estas coincidissem com as datas em que o caminhão reboque “de sua cunhada” prestava apoio nas apreensões às motocicletas, que eram encaminhados até o Pátio PAR. As peças se encaixam como um quebra-cabeças. Verifica-se que há nos autos relatórios confeccionados e anexados neste processo a partir da fs. 50, que relacionaram as motocicletas apreendidas em dias pares e o reboque utilizado para rebocá-las e que não permitem outra interpretação senão da ativa participação do militar, ora apelante na empreitada criminosa, mais do que isso, denotam a participação do oficial como cabeça do esquema criminoso, já que partia dele as ordens para que as abordagens acontecessem a seu modo. A participação do militar se torna mais evidente e mais gravosa quando no intuito de maximizar as apreensões às motocicletas a níveis extraordinários, o recorrente cuidou de criar, também, equipe diversa para confeccionar os REDS das apreensões, pois, conforme se pode denotar dos idênticos registros de Boletins de Ocorrência juntados aos autos correlatos n. 1124-66 - “IPM 4 a 10”, a maioria era registrado por militar diverso da equipe escalada na operação blitz do dia, qual seja, o Cb PM Alexandre e o Sd PM Rabelo (fls. 931/933) que, inclusive, chegou a ressaltar em sede de PAD que, “[...] chegou a fazer 33 (trinta e três) REDS num dia [...].” Nesse sentido, não merece prosperar a tese defensiva de que o fato de a equipe não redigir os REDS gerava, na verdade, um maior aproveitamento dos militares e da viatura que poderia ficar mais tempo patrulhando. No meu modesto entendimento, tal argumento, na verdade, objetivava escamotear todo e qualquer vestígio da prática criminosa. A luz de toda evidencia, no depoimento prestado pelo Sd PM Saulo (fls. 943/946), este afirmou categoricamente que em outras operações de blitz que eram realizadas na área da 131ª Cia PM Ind por diferentes guarnições, estas, por obvio, não gozavam do mesmo benefício de ter uma equipe própria para redigir os REDS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Assim, entendo que caminhou bem a sentença primeva quando destacou que “o registro das ocorrências foi terceirizado a outros policiais militares, tornando as abordagens policiais militares ainda mais dinâmicas e ainda mais efetivas. Toda a estrutura da Companhia ou, ao menos, parte considerável dela passou a ser utilizada para o intento criminoso, a ação corrompida e a própria quebra da finalidade da segurança pública.”. Ao contrário do que faz crer a defesa do apelante a operação policial tinha verdadeiro caráter empresarial, funcionando com o intuito de potencializar os lucros e bater metas. Assim, somente eram apreendidas motocicletas, de forma a facilitar o transporte de mais veículos, por vez, no mesmo caminhão de reboque - sempre à disposição dos policiais militares, conforme arranjo do oficial superior, ora recorrente. Nesse contexto, não merece prosperar o argumento da defesa de que não há indício ou provas que capazes de incriminar o recorrente. As práticas criminosas mancharam não só internamente o nome da instituição militar, mas repercutiram negativamente fora dela. No auge das apreensões ilícitas, a Delegada de Polícia, Dra. Ana Maria dos Santos Paes da Costa, responsável pela 1ª Delegacia Regional de Policia Civil de Contagem/MG, oficiou ao Comandante do 18º BPM/ Contagem/MG, para informar-lhe que, desde o início do ano de 2015, teria aumentado “significativamente as ocorrências de veículos apreendidos lavrados pela Polícia Militar, notadamente afetas a selos e lacres veiculares rompidos, que já totalizavam 229 ocorrências, sendo que na maioria das vezes lavradas pela guarnição militar composta pelos policiais militares Cleiton, Hércules, Rafael e Saulo, todas com acionamento do reboque, placa DBN8026, e encaminhadas ao pátio PAR, na área da 131ª CIA.”. Nesse sentido, tem-se o depoimento do Sd PM Saulo Antônio Machado (fls. 2497/2501, Evento 83) que afirmou: eram realizados comentários no seio da tropa, questionando sobre a quantidade de apreensões feitas pela guarnição, "e que isso trouxe um desconforto para os integrantes da equipe blitz e esse desconforto foi transmitido ao comandante da companhia, que, em razão disso, durante um treinamento dos integrantes da 131a Cia PPM, recorda-se que o Maj Fabrizio falou a tropa que tudo estava sendo realizado dentro da legalidade. De igual modo, foram feitas denúncias por vítimas que ganharam voz por meio da rádio Itatiaia que relatavam o modus operandi utilizado pela equipe criminosa do Maj PM Fabrizio e que geraram consideráveis prejuízos aos motociclistas. Assim entendo que as ações praticadas pelo recorrente, na função de oficial das fileiras da Polícia Militar e Minas Gerais, tiveram grande conotação, uma vez que inegavelmente feriram a imagem da instituição a qual serviu, violentando os valores morais de seus alicerces e ridicularizando-a diante a opinião pública. Conforme bem pontuou a magistrada sentenciante “as posturas, a fala e a própria vocação natural para ordenar apresentadas pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Comando da Unidade, Maj PM Fabrizio, constrangiam os integrantes da guarnição policial militar a manifestar eventual desconforto, de modo que continuaram realizando as "blitzs" nos moldes impostos” pelo oficial. Evidencia-se que eram empenhados policiais militares ou menos experientes, ou menos graduados, a fim de viabilizar-se a liderança fática do próprio Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio, no local das apreensões, conforme se extrai das escalas de serviço. Insta esclarecer a forma como as abordagens aconteciam. Desse modo, peço vênia para transcrever alguns dos inúmeros relatos das vítimas das abordagens feitas pela equipe escolhida “a dedo” pelo Oficial que se organizava com idêntico "modus operandi". Veja-se: A vítima Sr. Ademir, ao ser ouvido em sede de IPM (fls. 12/13) e em juízo (Evento 05), afirmou que: [...] que, em Dezembro/2014, foi abordado enquanto aguardava o semáforo abrir [...] que o Sd Braga lhe solicitou os documentos e sua habilitação, e em seguida conferiu a placa da motocicleta [...] o Sd Braga Ihe disse que o selo estava violado, tendo o manifestante alegado que tinham apenas dois arames soltos, porém o Sd Braga sacudiu a placa e veio o violar o restante do lacre [...] que o Sd Braga disse que ele poderia ligar para alguém, pois o veículo estava apreendido e seria removido; que, o declarante disse ao Sd Braga que ele era trabalhador e que precisava da moto, contudo não obteve sucesso [...] que o Sd Braga arrebentou o lacre por querer, e disse “eu não arrebentei, já estava arrebentado”. Perguntado respondeu Para a equipe criminosa comandada pelo recorrente pouco importava a sua situação de subordinado e a opinião dos outros militares que não sabiam do esquema – pois usufruíam de “carta branca” concedida pelo Major Fabrizio para que as motocicletas fossem apreendidas e as “metas” impostas por ele fosse alcançadas alcançadas – o Sr. Kenner Kendandai (fls. 10/11 e Evento 05), em sede de juízo, reafirmou o que já havia dito em PAD, o que refutou, inclusive, as alegações da Defesa quanto à veracidade de seu depoimento às fls. 76: [...] em 08/12/2014, o Sd Braga fez a abordagem, e pediu os documentos, entreguei. Ele conferiu meus documentos certinho, aí foi lá conferir a placa. Ai, conferindo, ele disse que o selo da moto “tava” violado. Aí, eu falei com ele que não era possível, pois seu colega me barrou três vezes e eu fui liberado. Tem alguma coisa estranha aí. Aí, ele agachou sobre a moto e falou que o selo tava violado [...] um outro militar veio (o Cb PM Carvalho), conferiu e falou que não tava violado, tava correta a moto. Voltou pro outro lado da rua e continuou o serviço dele. Ai, ele pediu pra eu afastar um passo para trás e continuou olhando a moto... disse que era pra um colega me buscar que a moto tava presa [...] tava danificado (o selo), quando fui buscar a moto, na mão mesmo, arrebentada. Senhores, inúmeras foram as testemunhas ouvidas em sede de IPM e em juízo que relataram as práticas criminosas. Todas as apreensões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 foram feitas sob o mesmo pretexto de que o lacre/selo das motocicletas se encontravam rompidos quando esta não era a verdade real. Em atenção ao que apresentou do douto Promotor de Justiça, em sede de contrarrazões, trago, por oportuno, trecho dos depoimentos das vítimas que, por si só, refutam o argumento da defesa de “ausência de danos consideráveis” causados a terceiros. Veja-se: A exemplo, ressalta-se o depoimento do Sr. Jair (fls. 785/786) que, não se lembrando de valores exatos, se limitou a dizer que “gastou muito” para retirar a motocicleta; o Sr. Fábio (Evento 09), que desembolsou em torno de 02 (dois) mil reais para retirar do pátio a motocicleta apreendida e, também, o depoimento do Sr. Ademir (fls. 12/13), que necessitou pegar uma motocicleta emprestada para poder trabalhar e desembolsou em torno de 01 (um) mil reais com reboque e multas do pátio. Este ainda ressaltou, com muita indignação em seu depoimento, que seu intuito não era ter o dinheiro gasto ressarcido, mas sim de evitar que esta situação ocorresse com outras pessoas. Infere-se dos autos, que além dos transtornos na vida profissional, inúmeras vítimas relataram que tiveram que desembolsar valores – muitas vezes, tirando do próprio alimento – para pagarem as taxas e liberarem os seus veículos que foram apreendidos pelo recorrente, pois precisavam da condução para cumprirem as suas tarefas do dia a dia. A vítima Paulo Achilles relatou em juízo que utilizava sua motocicleta para se deslocar entre os seus dois empregos que ficavam a longa distância um do outro e, tamanho foi o seu prejuízo, que não mais acredita nos cidadãos que vestem farda e vão às ruas para, em tese, conferir segurança à sociedade (fls. 43). Ao contrário do que sustentou a defesa, inexiste qualquer dúvida de que a conduta do apelante causou consideráveis prejuízos aos donos das motocicletas indevidamente apreendidas, os quais, além de não poderem utilizá-las, durante o período da apreensão, como ferramenta de trabalho e/ou meio de transporte para se deslocarem até os seus empregos, ainda foram obrigados a desembolsar altas quantias para a regularização e a liberação, restando devidamente comprovada a qualificadora prevista no inc. III do artigo 261 do CPM. Pelas provas contidas nos autos e nos termos do parecer da douta Procuradora de Justiça entendo que “o Maj Fabrizio arquitetou a justificativa que julgava plausível para legitimar as apreensões, qual seja, o rompimento dos lacres/selos, e, consciente do fato criminoso, colocou o plano em prática através do ex-Sd Braga, trazendo transtornos incalculáveis às vidas profissional e pessoal de suas vítimas, além de gastos desnecessários, restando satisfeita, portanto, a qualificadora do prejuízo considerável.” Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que “o elevado valor do prejuízo causado às vítimas implica na maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à valoração negativa das consequências do delito". (AGRG no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 ARESP 1773536/AM agravo regimental no agravo em recurso especial 2020/0265838-6 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Assim, entendo que não merece reparos a sentença do douto Conselho de Justiça, eis que foi a mesma bem lançada, pela Juíza de Direito Titular da 3ªAJME, Dra. Daniela de Freitas Marques, que examinou o processo em todos os ângulos, do relatório à parte dispositiva e à dosimetria da pena. Com essas considerações, mantenho a condenação do recorrente, Fabrizio Duilio Ortenzio, nos moldes da sentença condenatória, no crime de dano qualificado, esculpido pelo art. 261, inc. III, do CPM. Passo à análise do crime de corrupção passiva, contido no art. 308 do CPM. Para que a prática criminosa desse certo, o apelante precisava de um aliado que fosse de sua estrita confiança, o ex-Sd PM Braga, que havia sido transferido para a sede da 131ª Cia PM através da “ajuda” do recorrente – respeitado na hierarquia militar verticalizada por gozar de alta patente – conforme inferiu o depoimento do Cb PM Carvalho em sede de PAD (fls. 937/942). Verifica-se, portanto, que diferentemente do que alegou a defesa, em sede de apelo, o recorrente “aliciou o ex-Sd PM Raphael Santos Braga para trabalhar no esquema criminoso, porque foi transferido para a companhia do oficial superior, atuando como seu braço direito, acompanhando o seu destino e a sua fortuna.” Restou evidenciado nos autos, por meio das medidas cautelares (quebra de sigilo telefônico), que entre o recorrente e o ex-policial militar Braga foram encontradas 53 (cinquenta e três) ligações telefônicas dentre o período analisado sendo 21 (vinte e uma) quando o ex-policial militar não estava de serviço e, curiosamente, 32 (trinta e duas) quando estava. A proximidade dos dois militares era extrema. Diante de todas a provas carreadas aos autos, entendo de maneira semelhante a magistrada sentenciante. A atuação do oficial como cabeça, está amplamente comprovada nos autos de processo-crime. O oficial superior era, de fato, chefe da operação criminosa: tendo o domínio final do fato, quer como idealizador do esquema criminoso, quer como organizador de todo o aparato criminoso. O faturamento da organização criminosa, como já citado alhures, girava em tomo de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) mensais, considerando-se, ainda, que no período de julho de 2014 a março de 2015, foram realizadas aproximadamente 2.046 (duas mil e quarenta e seis) apreensões de motocicletas. Não obstante as alegações da defesa de que o militar, ora recorrente, não praticou qualquer ato ilícito, verifica-se que os valores pagos, por meio de cheques, pelo pátio PAR eram depositados na conta da cunhada do Major PM Fabrizio Duilio Ortenzio, Andreia, anterior proprietária do caminhão reboque. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Pelo que indica os autos e nas palavras da Juíza sentenciante, os valores foram posteriormente repassados ao ex-policial militar Raphael Santos Braga, utilizando-se de várias movimentações, em menor monta, para que não levantasse suspeitas (vide fls. 282/286, Evento 81). Prática conhecida como smurfing, conforme leciona o Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD), in verbis: Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas. Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa. Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga. Contudo, como toda prática de crimes dessa natureza, não se pode precisar com clareza a destinação dos lucros e dos ganhos. Enquanto o graduado (ex-Sd PM Braga) apresentou extratos bancários incompatíveis com a atividade pública que exercia, o Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio apresentou um número menor de movimentações bancárias suspeitas, revelando melhor capacidade de esconder e de ocultar o produto ilícito da empreitada criminosa. Conforme bem acentuou a douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte, “a quebra do sigilo bancário elencou prova cabal e suficiente, para a sua condenação pelo crime do art. 308, qual seja, a Corrupção Passiva: em 10/02/2015, exatamente no dia em que ocorreram 02 (duas) ligações entre a “dona” do reboque, Sra. Andréa, e o recorrente, um depósito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi realizado na conta do apelante, justamente vindo da agência do Banco do Brasil sediada em Sete Lagoas/MG, local em que a Sra. Andréa possuía a sua conta, conforme se infere às fls. 283, Auto 38, Evento 86.”. Apesar do argumento defensivo ter sido trazido novamente em sede de apelo, não me parece razoável que o referido depósito tenha sido realizado para o tratamento de fertilização in vitro da esposa do recorrente, irmã da Sra. Andréa. As provam pendem justamente para o lado contrário. Ora, a movimentação se deu justamente quando as operações de blitz ocorriam a todo vapor e os lucros auferidos pelo recorrente eram homéricos, tudo em perfeita consonância com os documentos juntados aos autos oriundos das quebras de sigilos bancários. Nesse sentido, de maneira semelhante ao órgão ministerial, entendo que tal justificativa “teve o cunho apenas de servir como cortina de fumaça para encobrir o real sentido do valor expressivo” depositado na conta do recorrente. É certo que tanto a autoria como a materialidade do crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) estão plenamente comprovadas nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 presentes autos. Muito embora o nobre advogado tenha trazido diversos argumentos, estes não foram suficientes para ensejar a reforma do ‘decisum’ hostilizado. Tal como se pode depreender, o caso dos autos constitui crime de corrupção passiva, delito cometido na maioria das vezes às ocultas, haja vista a natureza do próprio crime. Na verdade, o evento delitivo ora tratado não foge à regra. Em crimes cometidos à sombra da clandestinidade, são raras as provas capazes de descrever o fato delitivo em sua inteireza, uma vez que o intuito daquele que o pratica é justamente abafá-lo. Nessas hipóteses, os relatos dos ofendidos e os detalhes que são, na verdade, a perdição daqueles que incorrem em crimes, adquirem especial relevo, quanto mais estando em consonância com as demais provas e indícios presentes no procedimento. Assim, entendo que as considerações tecidas pela magistrada sentenciante (Evento n. 60), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos contidos nos autos, são mais do que suficientes para comprovar à ocorrência do ilícito penal contido no art. 308 do CPM. Desse modo, entendo que a materialidade e a autoria foram amplamente vislumbradas no presente feito, motivo pelo qual mantenho a condenação do Maj PM Fabrizio Duilio pelo crime de corrupção passiva, contido no art. 308 do CPM, nos exatos termos da sentença. Passo à análise do crime de corrupção ativa, contido no art. 309 do CPM Verifica-se, incialmente, que a defesa do apelante pleiteia a absolvição do oficial sob o fundamento de que não há nos autos provas suficientes que possam embasar a condenação do militar (fls. 112). Pois bem. Após a detida análise dos argumentos trazidos pela defesa, entendo que melhor sorte não assiste ao recorrente. Verifica-se da narrativa dos autos que para bom andamento da empreitada criminosa o recorrente precisava de um braço direito, aquele que seria os próprios olhos e os próprios ouvidos do oficial, durante as abordagens. É nesse cenário que se consuma o crime de Corrupção ativa (art. 309 do CPM), uma vez que coube ao recorrente corromper o ex-Sd PM Braga, o nomeando como “gerente” da empreitada criminosa, oferecendo-lhe, por obvio, vantagens ilícitas que foram sobejamente comprovadas no curso do processo crime, por meio da quebra de sigilo bancário do ex-militar. Em conformidade ao que se infere dos depoimentos dos próprios militares absolvidos nos autos correlatos n. 1124-66, o ex-policial militar Braga era motorista da guarnição do recorrente, quando exerciam a função militar no 40º BPM. Em seu depoimento, o Cb PM Carvalho (fls. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 937/942) inferiu que “[...] o Sd Braga tinha muita afinidade com o Major, tanto que eles vieram do mesmo BPM.” Neste sentido, escolhida a pessoa que iria executar seu plano que envolvia as ditas operações blitz, em meados de Outubro/2014 – curiosamente, aproximadamente 01 (um) mês antes da compra do caminhão reboque “pela Sra. Andréa” – o ex-policial Raphael Braga foi transferido para a sede da 131ª Cia PM através da “ajuda” do recorrente – respeitado na hierarquia militar verticalizada por gozar de alta patente – conforme inferiu o depoimento do Cb PM Carvalho em sede de PAD (fls. 937/942). Conforme já registrei neste voto, foi precisamente após esta transferência do ex-militar, que todo o plano criminoso do recorrente saiu do papel e começou a ser materializado, realmente, nas operações blitz na área da 131ª Cia PM Ind., em Contagem/MG. A relação “chefe e subordinado” na empreitada criminosa já era de conhecimento dos outros militares que compunham as guarnições e já causava estranhamento. Desse modo, foi possível extrair do depoimento do Sd PM Hercules precisamente às fls. 867/870 e Evento n. 11, que o ex-militar Braga realizava e sempre anunciava, via ligação ou WhatsApp, o andamento das operações, enviando o número de motocicletas apreendidas ao recorrente. No mesmo sentido, foi o depoimento do Cb PM Carvalho (fls. 937/942 Evento n. 11). Conforme bem salientou o Ministério Público, em suas contrarrazões “a relação próxima que era perceptível aos olhos pelos outros militares, lembra-nos que o ex-policial militar Braga não era nem mesmo comandante da guarnição, porque este papel era atribuído ao militar superior na hierarquia, qual seja, o Cb PM Carvalho. Não me resta, portanto, outra alternativa senão a de refutar o argumento da defesa do recorrente de que a sentença condenatória carece de reforma. Nos mesmos termos da sentença condenatória, registro que “a relação entre o oficial superior, o ex-Sd PM Raphael Santos Braga e Andrea Machado dos Santos, afigura-se como uma tríade relacional: há registros de ligações telefônicas - vários contatos telefônicos foram realizados entre o Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio e o ex-Sd PM Raphael Santos Braga, às fls. 276 do Evento n. 81, vê-se que foram contabilizadas 32 ligações fora do serviço e 21 ligações em horários e em dias de serviço; entre o oficial superior e a sua cunhada há duas ligações registradas e há ainda uma ligação do ex-Sd PM Raphael Santos Braga com Andréa Machado dos Santos, no dia 08/01/15, as 18h 11.” Além disso, há diversas ligações entre o recorrente e o motorista do reboque, até mesmo fora do horário de serviço (vide fls. 279/280, Evento n. 81). Verifica-se, portanto, que as quebras de sigilos telefônicos e bancários foram de suma importância à elucidação dos fatos. Delas se extraem ainda fator importante: a recompensa financeira, diga-se, de grande monta, pagas ao ex-Sd PM Raphael, pelos serviços TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 prestados ao recorrente. Nesse sentido, peço vênia, para transcrever os diversos repasses feitos ao ex-militar. Veja-se: a) No mês de julho de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 8.001,28 (oito mil e um reais e vinte e oito centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$4. 656,86, (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), fls 114,123 e 124. b) No mês de agosto de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 5.576,69 (cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls. 125 e 126. c) No mês de setembro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 8.414,42 (oito mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta e dois centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls. 127 e 128 e 129; d) No mês de outubro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 38.451,74 (trinta e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos) sendo que na data de 24/10/2014 recebeu através de deposito bancário) o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e no dia 31/10/2014, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls.130,131 e 132; e) No mês de novembro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 42. 433,66 (quarenta e dois reais quatrocentos e trinta e três, sessenta e seis centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 2.878,94 (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), fls.133 e 134. f) No mês de dezembro de 2014, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 8.610,16 (oito mil seiscentos e dez reais e dezesseis centavos, sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 5.847,01 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e um centavo), fls. 137 e 138; g) No mês de janeiro de 2015, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 financeiras, o valor de R$ 7.092,84 (sete mil e noventa e dois reais, e oitenta e quatro centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 3.184,20 (três mil cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), fls 137 e 138; h) No mês de fevereiro de 2015, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 12. 384,02 (doze mil trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 3.184,20 (três mil cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), fls 141 e 142; i) No mês de fevereiro de 2015, o Sd Braga recebeu como crédito em sua conta no Banco do Brasil, através de várias movimentações financeiras, o valor de R$ 6.712,53 (seis mil setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos) sendo que os proventos recebidos da Policia Militar e Minas Gerais foram de R$ 3.184,20 (três mil cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos). Segundo consta dos autos e nas palavras da Juíza sentenciante, os valores foram recebidos e posteriormente repassados ao ex-policial militar Raphael Santos Braga, utilizando-se de várias movimentações, em menor monta, para que não levantasse suspeitas (vide fls. 282/286, Evento n. 81). Prática conhecida como smurfing, conforme leciona o Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD), in verbis: Trata-se de uma das maneiras mais comuns de lavagem de dinheiro. O objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e locais. Este procedimento é muito utilizado, por exemplo, por pequenos traficantes de drogas. Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma ou várias contas bancárias controladas por uma mesma pessoa. Desta forma, tenta-se lavar grandes quantidades de dinheiro a baixo custo, por meio de um trabalho de formiga. Conclui-se, com base no mencionado documento, que o ex-militar, no período em destaque, recebeu aproximadamente R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) através de várias movimentações “pulverizadas” em sua conta e, deste valor, apenas R$31.943,95 (trinta e um mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) são relativos aos proventos recebidos da PMMG. Desse modo, refuto o argumento da defesa de que a denominada “vantagem indevida” não foi vislumbrada. Pelo contrário, ela está absolutamente clara e evidente nos autos. Não há dúvidas de que a relação entre Maj PM Fabrizio Duilio Ortenzio com o ex-Sd PM Raphael Santos Braga não era apenas de amizade, mas também empresarial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 Para que se consume o crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM, é imprescindível a iniciativa do corruptor, haja vista que o corrompido apenas aceita a promessa ou recebe a vantagem indevida, a qual pode ser qualquer lucro ou benefício ilícito, não se exigindo que possua conteúdo econômico. A corrupção ativa é crime formal, cuja consumação independe do recebimento e da aceitação por parte do agente público. As condenações impostas ao apelante se mostram harmônicas com as provas produzidas. As sanções impostas atendem aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. As condutas delitivas demonstradas por meio do pagamento e do recebimento da vantagem indevida foram sobejamente demonstradas, motivo pelo qual, refuto o argumento defensivo de ausência de provas capazes de subsidiar a condenação do recorrente. Assim, entendo que as considerações tecidas pela magistrada sentenciante (Evento n. 60), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos contidos nos autos, são mais do que suficientes para comprovar à ocorrência do ilícito penal contido no art. 309 do CPM. Desse modo, entendo que a materialidade e a autoria foram amplamente vislumbradas no presente feito, motivo pelo qual mantenho a condenação do Maj PM Fabrizio Duilio pelo crime de corrupção ativa, contido no art. 309 do CPM, nos exatos termos da sentença. No que concerne, ao pleito de aplicação do princípio da consunção para que o crime de dano qualificado seja absorvido pelo de corrupção passiva (Evento n. 117 - fls. 102/103), não merece guarida. Conforme bem demonstrou o representante do Órgão Ministerial, mostra-se impossível concluir que, dentre as condutas tipificadas nos artigos 261, inciso III, e 308, ambos do CPM, exista um delito mais ou menos grave que o outro, já que ambos denotam gravidades semelhantes e violam normas penais distintas, com diferentes objetos de proteção. Ademais, conforme se vê na sentença primeva tais delitos foram praticados pelo apelante em momentos diversos, os quais, inclusive, encontram-se narrados separadamente na peça exordial acusatória, não se verificando, deste modo, qualquer dependência entre as respectivas ações a ponto de uma conduta poder ser considerada absorvida pela outra. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de dano qualificado para o de dano simples (Evento n. 117 - fls. 101/102), da mesma forma não deve ser acolhido. Com base no sempre judicioso parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça, entendo que “ao contrário do que sustentou a defesa, inexiste qualquer dúvida de que a conduta do apelante causou consideráveis prejuízos aos donos das motocicletas indevidamente apreendidas, os quais, além de não poderem utilizá-las, durante o período da apreensão, como ferramenta de trabalho e/ou meio de transporte para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 35 se deslocarem até os seus empregos, ainda foram obrigados a desembolsar altas quantias para as suas regularização e liberação, restando devidamente comprovada a qualificadora prevista no inciso III do artigo 261 do CPM.” No que diz respeito ao pedido de fixação das penas-base nos mínimos legais (Evento n. 117 - fls. 114/137), mais uma vez entendo que não deve ser acolhido. Ressalte-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. Verifica-se que a sentença condenatória foi devidamente fundamentada. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar foram criteriosamente analisadas para cada uma das condutas pelas quais foi o recorrente condenado (Evento n. 60), não devendo ser alteradas por mero inconformismo da defesa, motivado, única e exclusivamente, pela sua percepção individual dos fatos. Conforme registrou a douta Procuradora atuante nesta Corte, em seu parecer, “a jurisprudência já estabeleceu que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo.”. Assim, entendo que são absolutamente justificáveis “as pequenas elevações das penas-base, uma vez que o réu coleciona diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento de crimes cometidos em circunstâncias tão graves e prejudiciais à reputação da PMMG.” Por fim, no meu entendimento, não deve ser acolhida a pretensão defensiva de alteração das reprimendas finais aplicadas a cada um dos delitos pelos quais o apelante foi condenado (Evento n. 117 - fls. 121, 129/130 e 137). Ora, além de não ter sido verificada qualquer irregularidade na dosimetria das penas procedida pela sentenciante, a pena imposta ao recorrente foi revestida de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar qualquer excesso. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do réu, Fabrizio Duilio Ortenzio, para manter a sentença condenatória que o condenou a uma pena de 13 (treze) anos e (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do artigo 261, inciso III, combinado com o art. 71, ambos do CP; arts. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, todos combinados com o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, todos do Código Penal Militar, em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 36 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o eminente desembargador relator, ressalvando que, em relação a sexta preliminar arguida, mantenho o meu posicionamento quanto à inaplicação do art. 393 do CPPM, porquanto este não foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Todavia, por respeito à decisão proferida pela maioria da Segunda Câmara nos autos do Habeas Corpus n. 0800100-08.2017.8.13.0000, passo por esta preliminar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator